Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-94.2022.8.11.0100
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-94.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ALFREDO WEBER - CPF: 272.503.340-34 (AGRAVANTE), CLEBERSON ANDRIGHI - CPF: 018.209.010-84 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE ACÓRDÃO – JULGAMENTO PROFERIDO EM PERÍODO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS – CALAMIDADE NO RIO GRANDE DO SUL – ACÓRDÃO ANULADO – RECURSO PROVIDO.

Publicada intimação para pauta e julgamento ocorrido em período em que os prazos se encontravam suspensos para advogado com inscrição na OAB/RS, é o caso de anular o v. acórdão para que novo julgamento seja proferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Paulo Alfredo Weber
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - PARCELAMENTO DEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM TEMPO DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DO § 2o, DO ART. 1.026, DO CPC - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os vícios listados no art. 1.022, do CPC, os embargos não merecem prosperar.

O vício da contradição é interno do julgado e pressupõe a relação de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão a fim de alterar os fundamentos eleitos, irresignação que, em verdade, revela o inconformismo com o resultado do julgamento.

Ausência de hipótese para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC
.

Alega a nulidade do julgamento porque realizado em período em que os prazos e atos dos advogados com inscrição na OAB/RS estavam suspensos.

Requer a nulidade de todos os atos realizados no período de 01 a 31 de maio de 2024.

Contrarrazões (id. 223699187). Alega que o julgamento se deu na modalidade virtual, na qual não há como se acompanhar simultaneamente o resultado da demanda recursal, o que não apresenta prejuízo. Requer o desprovimento do pleito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recebo a petição como Embargos de Declaração.

Na hipótese, o embargante suscita a nulidade do acórdão proferido nos Embargos de Declaração, porquanto a intimação para a pauta e o julgamento se deu quando suspenso os prazos e atos para os advogados com OAB do Rio Grande do Sul, em razão da catástrofe climática sofrida no Estado.

Com efeito, diante da gravidade da situação ocorrida no estado do Rio Grande do Sul, o Conselho Nacional de Justiça determinou a suspensão, no período de 02 a 10 de maio, prorrogado até 31 de maio, da contagem dos prazos processuais nos Tribunais do país, nos feitos de que sejam parte o Estado do Rio Grande do Sul ou seus Municípios, bem como naqueles oriundos das varas e tribunais sediados no Estado ou cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS.

No caso, o recorrente tem por advogado, exclusivamente, inscrito na OAB/RS.

No caso, a intimação de pauta se deu em 16/05/2024 e o julgamento do recurso foi proferido em sessão virtual realizada entre os dias 29 a 31 de maio, justamente período em que os prazos se encontravam suspensos.

Logo, o v. acórdão deve ser anulado para que nova intimação de pauta e julgamento seja proferido.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios para anular o v. acórdão e determinar nova intimação para pauta de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024